Tribunal: STF
Processo: ARE 828162
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal integrante do magistério. Aposentadoria proporcional. 3. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.